Tribunal: TJMT
Processo: 0001385-89.2016.8.11.0082
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001385-89.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), EDILSON ROSENDO DA SILVA - CPF: 346.392.331-91 (ADVOGADO), M.D.C. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.804.824/0001-91 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), GILSON VILELA D OLIVEIRA - CPF: 327.744.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL. SOBREPOSIÇÃO A VIA E ÁREA VERDE URBANA. BEM DE USO COMUM DO POVO. IMPOSSIBILIDADE DE POSSE PRIVADA. MULTA DIÁRIA FIXADA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RAZOABILIDADE DO VALOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por empresa ocupante de área pública municipal (matrícula no 26181, Área Reservada 04), contra sentença que determinou sua desocupação e a demolição de edificações e cercamentos erigidos sobre bem público classificado como prolongamento de via pública e área verde, conforme o projeto urbanístico do loteamento São Pedro, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT.

2.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve:
(i) a regularidade da ocupação da área pública;
(ii) a possibilidade de aquisição por particulares ou compensação por benfeitorias;
(iii) a suficiência da delimitação técnica da área invadida;
(iv) a razoabilidade da multa coercitiva e do prazo fixado para a desocupação.

3.

4.

III. Razões de decidir
3. Laudo técnico pericial confirmou a sobreposição de lotes particulares à via pública e à área verde, classificadas como bens públicos de uso comum do povo, insuscetíveis de usucapião ou posse privada, nos termos dos arts. 99, I, 100 e 102 do CC/2002.
4. A ocupação irregular não gera direito à indenização ou à permanência, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 619).
5. A perícia delimitou de forma precisa os lotes que invadiram a área pública, afastando a alegação de incerteza quanto à individualização da área.
6. A multa diária imposta tem natureza coercitiva, foi fixada em valor compatível com a capacidade econômica da parte e com a gravidade da conduta, observando os critérios do art. 537, § 1o, do CPC/2015.
7. O prazo de 90 dias para cumprimento da obrigação se revela razoável e adequado à finalidade de restaurar o traçado urbanístico e o uso coletivo da área.

5.

6.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ocupação irregular de bem público de uso comum do povo, ainda que com alegado respaldo tributário ou registral, configura mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória, indenização ou regularização.
2. A imposição de multa diária para o cumprimento de obrigação de fazer é legítima quando fixada com base na razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica do obrigado."

7.

8.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 99, I; 100; 102; CPC/2015, art. 537, § 1o; L. 12.651/2012, art. 3o, XX; CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 619; STJ, REsp 1.725.364/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/05/2018; TJMT, Ap. Cív. 0001207-38.2019.8.11.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
M. D. C. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 0001385-89.2016.8.11.0082, que julgou procedente o pedido formulado pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, para determinar a desocupação imediata da área pública (matrícula no 26181, Área Reservada 04) pela requerida e a demolição, às expensas desta, das edificações e cercamentos existentes sobre a superfície invadida, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese:

(i) inexistência de ocupação irregular, tendo em vista que adquiriu legitimamente os lotes 09 e 11 da Quadra 29 do bairro Bosque da Saúde, com aprovação do próprio Município;

(ii) que a área não corresponde a reserva ambiental, mas sim a espaço projetado para futura via pública jamais implementada;

(iii) que sempre cumpriu com suas obrigações tributárias, arcando regularmente com o pagamento do IPTU;

(iv) ausência de individualização da área a ser desocupada, o que comprometeria a segurança jurídica e inviabilizaria o cumprimento da sentença;

(v) exorbitância da multa diária fixada e exiguidade do prazo para cumprimento da obrigação.

Ao final, pugnou pelo provimento do apelo, reformando a sentença recorrida, para restabelecer o seu direito de propriedade.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá pugnou pela manutenção integral da sentença
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Extrai-se dos autos que, o Município de Cuiabá ajuizou ação civil pública em desfavor da parte ora recorrente, em síntese, visando à desocupação e demolição de edificações erguidas pela requerida sobre área pública classificada em parte como área verde e em outra como prolongamento não executado da Rua Ouro Fino, no bairro Bosque da Saúde, nesta Capital.

Narra que, a parte requerida ocupou irregularmente a área reservada 04, com matrícula no 26181, registrada no 2o Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca, correspondente a 13.495,0 m2, que integra o patrimônio público municipal.

Da sentença recorrida, em apertada síntese, extrai-se que:

“[...]

O Município autor alega que a requerida, que relata ser proprietária dos lotes 09 e 11 da Quadra 29 do mesmo bairro Bosque da Saúde onde também localiza-se a área objeto da lide, ou seja, a área reservada 04, com matrícula no 26.181, registrada no 2o Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca, correspondente a 1.349,50 m2, construiu muro e obstruções que impedem a destinação pública da área objeto desta ação que, conforme a petição inicial, é destinada a implantação do prolongamento da Rua Ouro Fino e de área verde, conforme projeto aprovado do loteamento, e que também desviou seu uso para interesse particular, o que configuraria violação à legislação urbanística e ambiental, além de ofensa ao interesse público e coletivo. O autor alega ainda que a requerida apropriou do local de forma ilegal, sem qualquer ato formal de concessão ou desafetação, tendo ferido o princípio da função social da propriedade, o direito à cidade sustentável e os princípios da administração pública. A petição inicial foi instruída com: cópia da matrícula do imóvel; plantas do loteamento; registros do parcelamento e aprovação do loteamento pelo Município e imagens e documentos que comprovam a ocupação. A controvérsia gravita, assim, em torno da eventual legalidade da ocupação praticada pela requerida sobre imóvel localizado em área originalmente destinada à implantação de via pública e, parcialmente, à preservação ambiental urbana. Conforme consta nos autos, os documentos cartorários (certidão de registro e matrícula 26.181 do 1o CRI de Cuiabá, id. 49422326, pgs. 13/14) e o laudo pericial judicial nos id.’s 153279934, 153279937, 153279938, 153281591, 153281594, 153281600, 153281602, 153281606, 153281608, 153281612, 153283008, 153283017 e 153283021 são categóricos em comprovar que os lotes, cuja propriedade é defendida pela requerida, foram sobrepostos parcialmente à área verde e totalmente ao prolongamento não executado da Rua Ouro Fino. A certidão da matrícula n.o 26.181 do CRI de Cuiabá, juntada no id. 494223326, P. 14, atesta que a Prefeitura Municipal de Cuiabá é a proprietária da “Área reservada 04 do loteamento São Pedro com 1.439,50 metros quadrados de área total, situado no lugar denominado SÃO PEDRO.” E que trata, assim, de área pública classificada como área verde urbana, destinada à instalação de equipamento comunitário, nos termos do art. 3o, XX, da Lei Federal no 12.651/2012 (Código Florestal) [...] Aliás, o laudo técnico pericial, que, inclusive, não foi desconstituído, apresentado pelo engenheiro Gilson Vilela D’Oliveira (id. 153281612), profissional regularmente nomeado por este Juízo, é conclusivo quanto à invasão e obstrução de bem público de uso comum do povo, porquanto constatou que os lotes da requerida (lotes 7/9), além de outros lotes (de números 11/15), não tem acesso a via pública e que seus proprietários muraram os respectivos terrenos sobrepondo-se a via pública e a área verde. Veja os principais trechos da perícia técnica, que não foi impugnada/desconstituída, reitera-se: “O prolongamento da Rua Ouro Fino, após a intersecção com a Rua Primavera até o encontro com a Via ‘Estrada para Jurumirim’, não foi executado, e com isto os lotes 07, 09, 11, 13 e 15 não têm acesso a via pública. Para os lotes descritos terem acesso a via pública, no partido urbanístico executado, estes sobrepuseram a Rua Ouro Fino no seu prolongamento e área verde demonstrada. -Para os lotes 07, 09, 11, 13, 15 e parte do lote 04, terem acesso a Via Pública, deverá ser executada a continuação da Rua Ouro Fino até o encontro com a Via “Estrada para Jurumirim”, restaurando o Partido Urbanístico aprovado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá e registrado no Cartório do 2o Oficio de Cuiabá – MT. Os lotes 04, 07, 09, 11, 13, 15 e 20 da quadra 29 muraram os devidos terrenos até a confrontação com a Via ‘Estrada para Jurumirim’, sobrepondo a via pública e a área verde, conforme plantas 05 e 06.” (id. 153281612, pág. 5) Veja a resposta do perito a quesito 3 (3. Todas as vias públicas aprovadas no Loteamento/Bairro Bosque da Saúde estão desobstruídas, permitindo a circulação de veículos e pessoas? Em caso de existir alguma via que tenha sido fechada por muro ou particular, indicar qual rua e quem está ocupando a referida via pública) formulado pelo autor (id. 153281594, pág. 2): “R. -O prolongamento da Rua Ouro Fino e área verde, do Loteamento Bosque da Saúde estão murados pelos lotes da quadra lotes 04, 07, 09, 11, 13, 15 e 20 da quadra 29, muraram os devidos terrenos até a confrontação com a Via “Estrada para Jurumirim”, sobrepondo a Via Pública e a área verde, conforme plantas 05 e 06.” (grifei). Veja também a resposta do expert quanto ao quesito 5 (5. A área verde, originalmente prevista no entroncamento das Ruas Primavera e Ouro Fino e antiga Estrada Jurumirim, dentro do Bairro Bosque da Saúde, ainda existe? Ou foi ocupada por particular? Em caso positivo indicar quem está ocupando a referida área pública) formulado pelo autor (id. 153281594, pág. 3): “R. -Foi ocupada por particular conforme mostra a planta-05 - Os lotes 04, 07, 09, 11, 13, 15 e 20 da quadra 29.” (grifei). Também ao responder o quesito 6 (6. Existe algum muro, fechamento, ou qualquer outra forma de obstrução, sobre o traçado original da Rua Ouro Fino (ou deu prolongamento) que esteja impedindo a livre circulação de veículos e pessoas no local? Em caso positivo indicar quem está obstruindo tal via pública) formulado pelo autor o perito assim pronunciou (id. 153281594, pág. 3): “R. -Sim -Foi ocupada por particular conforme mostra a planta-05 - Os lotes 04, 07, 09, 11, 13, 15 e 20 da quadra 29.” (grifei). Veja a resposta dada pelo perito à pergunta 3 formulada pela requerida (id. 153281594, p. 6): “3. Em sendo, eventualmente, apresentada como área verde, por meio de documentos ou legislação, queira o Sr. Perito informar e demonstrar tecnicamente se real e verdadeiramente a área é de fato verde, existe vegetação nativa, nascente ou condições similares e próprias de área verde; R. – Área verde conforme demonstrada em Planta (Planta-05) encontra-se murada por particular na quadra 29, do loteamento Bosque da Saúde. -ÁREA VERDE URBANA: Espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município, indisponíveis para construção de moradias, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais;” (grifei). Veja ainda a resposta do perito quanto ao quesito 6 formulado pela requerida (id. 153281594, p. 7): “6. Queira o Sr. Perito informar que na atual situação de edificação do muro, prejudica o acesso da população às vias públicas, ou, ao contrário, prejudicará a requerida e nada contribuirá à circulação das pessoas e de veículos; R. – A atual situação do Partido Urbanístico da quadra 28 do Loteamento Bosque da Saúde: Os requeridos muraram a área destinada a via pública (Rua ouro Fino em seu prolongamento), e também área verde confrontante com a Via citada. -Não foi fechada a circulação de veículos e pedestres, pois tem outras vias para o fluxo.” (grifei). Logo, a perícia confirma a indevida utilização de área destinada a interesse público pela parte requerida sem respaldo jurídico ou urbanístico válido. O laudo técnico, conclusivo, apontou, pois, a ocupação irregular de área pública, com sobreposição de imóveis particulares sobre a faixa destinada à Rua Ouro Fino e sobre a área verde registrada, conforme plantas, memoriais descritivos e matrículas anexadas aos autos. E a ocupação, como ocorrida, acaba mesmo por violar o regime jurídico dos bens públicos de uso comum do povo, nos termos do art. 99, I, do Código Civil, sendo, por conseguinte, insuscetível de posse privada ou usucapião. [...] .”

A controvérsia posta gira em torno da
ocupação indevida de área pública municipal
, classificada, conforme matrícula no 26.181 e plantas urbanísticas, como
área verde e traçado de via pública (Rua Ouro Fino)
, integrantes do
loteamento São Pedro
, no bairro Bosque da Saúde, nesta Capital.

O primeiro ponto a ser analisado diz respeito à
natureza jurídica da área objeto da lide
.

Conforme documentação carreada aos autos, especialmente a certidão de matrícula no 26181 do 2o CRI de Cuiabá (ID 49422326, pgs. 13-14), a área em questão é denominada "Área Reservada 04" do loteamento São Pedro, com 14.395,0 metros quadrados, pertencente à Prefeitura Municipal de Cuiabá.

O laudo pericial produzido nos autos foi conclusivo ao demonstrar que os lotes da requerida (lotes 09 e 11 da Quadra 29) foram sobrepostos parcialmente à área verde e totalmente ao prolongamento não executado da Rua Ouro Fino.

Em resposta ao
quesito 3
formulado pelo autor, o perito afirmou categoricamente
que "o prolongamento da Rua Ouro Fino e área verde do Loteamento Bosque da Saúde estão murados pelos lotes da quadra, lotes 04, 07, 09, 11, 13, 15 e 20 da quadra 29 muraram os devidos terrenos até a confrontação com a Via Estrada para Jurumirim, sobrepondo a Via Pública e a área verde conforme plantas 05 e 06"
.

Ao responder o
quesito 5
, também formulado pelo autor, o expert confirmou que a área verde originalmente prevista no entroncamento das Ruas Primavera e Ouro Fino e antiga Estrada Jurumirim foi ocupada por particulares, incluindo os lotes 04, 07, 09, 11, 13, 15 e 20 da quadra 29.

Ainda, em resposta ao
quesito 6
do autor, o perito confirmou a existência de muro, fechamento ou outra forma de obstrução sobre o traçado original da Rua Ouro Fino, impedindo a livre circulação de veículos e pessoas no local (ID 153281594, pg. 3).

- DA IMPOSSIBILIDADE DE POSSE PRIVADA SOBRE BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO.

Os bens públicos de uso comum do povo, como ruas, praças e áreas verdes, são insuscetíveis de apropriação privada, conforme dispõe o art. 100 do Código Civil:
"Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar."

Ademais, o art. 102 do mesmo diploma legal estabelece que
"os bens públicos não estão sujeitos a usucapião"
, o que reforça a proteção jurídica conferida a tais bens.

No caso em análise, a apelante sustenta que adquiriu legitimamente os lotes 09 e 11 da Quadra 29 do bairro Bosque da Saúde, com aprovação do próprio Município, e que sempre cumpriu com suas obrigações tributárias, arcando regularmente com o pagamento do IPTU.

Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 619,
"a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias."

Portanto, resta inequívoco que a área ocupada pela apelante constitui bem público de uso comum do povo, nos termos do art. 99, I, do Código Civil, sendo parte destinada à implantação de via pública (prolongamento da Rua Ouro Fino) e parte classificada como área verde urbana, conforme definição do art. 3o, XX, da Lei no 12.651/2012 (Código Florestal).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. TERRA DEVOLUTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA POR PARTICULARES. CONSTRUÇÃO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES E BENFEITORIAS. DEMOLIÇÃO. DEVER DE RECUPERAR DANO AMBIENTAL. 1. Trata-se de litígio derivado de ocupação ilegal de terras públicas. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, configurada ocupação ou uso indevido de bem público, não há falar em posse (nova ou velha), mas em mera detenção, de natureza absolutamente precária, o que afasta direito de retenção e a indenização por acessões e benfeitorias de qualquer natureza. Incabível falar em posse privada de coisa imóvel ou móvel coletiva. Ao contrário, está-se diante de apropriação contra legem do que pertence à Nação, grilagem pura e simplesmente. Em hipótese alguma tais bens sucumbem ao patrimônio de particulares, nem mesmo reflexamente, ainda que estejam, à margem da lei, sob poder de fato do esbulhador. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1725364 SP 2018/0017268-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020)

RECURSO DE LUIS CARLOS DOS SANTOS E MARIA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA DE OFÍCIO – ACOLHIDA. MÉRITO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO – MERA DETENÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITOS DOS OCUPANTES – RETOMADA IMEDIATA PELO PODER PÚBLICO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS GARANTIDORAS DE DIREITOS HUMANOS – DIREITO À REMOÇÃO DE BENS MÓVEIS E BENFEITORIAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. PROVIDÊNCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. Há inovação recursal quando a matéria trazida em razões de apelo não foi anteriormente levada à conhecimento do juízo. Os bens públicos não são suscetíveis de apropriação pelo particular, constituindo a sua ocupação sem aquiescência formal do titular do domínio mera detenção de natureza precária, sendo cabível a sua retomada a qualquer tempo, independentemente de procedimento administrativo. Nos termos do enunciado da súmula n. 619 do STJ, "a ocupação indevida de bem público é mera detenção de bem, inexistindo indenização por benfeitorias". Mesmo que o presente litígio envolva área pública, ainda assim, o ente público não deve se descuidar das medidas garantidoras de direitos humanos, razão pela qual, de ofício, possibilito a retirada das benfeitorias existentes no bem ocupado, às expensas dos requeridos. RECURSO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. PERÍCIA DE RESPONSABILIDADE DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – HONORÁRIOS PERICIAIS DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – VALOR DOS HONORÁRIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESOLUÇÃO/CNJ N. 232/2016 SEM EFEITO VINCULATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O arbitramento de honorários periciais deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e modicidade. A Resolução no 232/2016 do CNJ não ostenta caráter vinculativo, mas mera recomendação aos Tribunais. (TJ-MS - Apelação Cível: 0844493-94 .2015.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 05/03/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2024)

Este, outrossim, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, como cito:

"RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO URBANÍSTICO - CONSTRUÇÃO DE MURO EM VIA PÚBLICA - ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA - BEM COMUM - LEI No 11.351/1973 - DEMOLIÇÃO DA OBRA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Se o conjunto fático-probatório dos autos demonstra que o Recorrente obstruiu via pública para seu uso exclusivo, em detrimento do interesse público e da ordem urbanística, não carece de reforma a sentença que determina a demolição da referida obra." (NU 0001207-38.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

"RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E PERDA DO OBJETO - REJEITADAS - ÁREA PÚBLICA OCUPADA INDEVIDAMENTE - DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES REALIZADAS EM DOMÍNIO PÚBLICO - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - CONFIGURAÇÃO - MEDIDA IMPOSITIVA DE PRESERVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante previsão dos art. 99 e 100 do Código Civil, as ruas são bens de uso comum do povo e, por sua condição, não podem ser objeto de alienação ou restrição de qualquer grau oriunda de particulares, exceto em casos excepcionais, com autorização do Poder Público, o que não é o caso dos autos. 2. Dada à natureza do direito coletivo indisponível, tem-se que as disposições legais atinentes à prescrição não são aplicáveis em questões de reparação de dano ambiental. 3. Recurso desprovido. Sentença mantida." (NU 0001531-67.2015.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023)

O fato de a apelante ter adquirido os lotes após aprovação do loteamento pelo Município não legitima a ocupação de área pública. Da mesma forma, o pagamento de IPTU não tem o condão de regularizar a ocupação indevida de bem público, configurando, no máximo, erro da administração fiscal.

Com efeito, a ocupação realizada pela apelante sobre área pública configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de proteção possessória ou de regularização por meio de usucapião.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 225, estabelece que
"todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações."

As áreas verdes urbanas, como a que foi parcialmente ocupada pela apelante, desempenham importante função ambiental e urbanística, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida nas cidades. O art. 3o, XX, do Código Florestal (Lei no 12.651/2012) define área verde urbana como:

"espaços públicos ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município, indisponíveis para construção de moradias, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais."

A ocupação irregular de áreas verdes urbanas e de vias públicas compromete o planejamento urbano e a qualidade ambiental das cidades, afetando toda a coletividade. Por essa razão, o ordenamento jurídico confere especial proteção a tais espaços, impondo ao Poder Público o dever de zelar por sua preservação.

No caso em análise,
a perícia técnica comprovou que a ocupação realizada pela apelante compromete tanto a implantação do prolongamento da Rua Ouro Fino quanto a preservação da área verde prevista no projeto original do loteamento
. Tal situação configura clara violação à ordem urbanística e ao meio ambiente urbano, justificando a intervenção judicial para restabelecer a legalidade.

A apelante alega que a sentença não individualizou de forma precisa a área a ser desocupada, o que comprometeria a segurança jurídica e inviabilizaria o cumprimento da decisão. Sustenta, ainda, que a multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) é exorbitante e que o prazo de 90 (noventa) dias para cumprimento da obrigação é exíguo.

Quanto à alegada ausência de individualização da área, verifica-se que o laudo pericial apresentado nos autos identificou com precisão os lotes que invadiram a área pública, incluindo os lotes 09 e 11 da Quadra 29. As plantas e mapas anexados ao laudo (ID 153281594, fls. 01 a 09) demonstram claramente a sobreposição dos lotes sobre a via pública e a área verde.

Portanto, não há que se falar em ausência de individualização da área a ser desocupada, uma vez que a perícia técnica delimitou com precisão a extensão da invasão.
A sentença, ao determinar a desocupação da área pública (matrícula no 26181, Área Reservada 04), baseou-se nos elementos técnicos produzidos durante a instrução processual, não havendo qualquer imprecisão que possa comprometer a segurança jurídica ou inviabilizar o cumprimento da decisão
.

No que tange à multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), entendo que o valor é razoável e proporcional à gravidade da conduta e à capacidade econômica da apelante, que é pessoa jurídica atuante no ramo imobiliário. A multa tem caráter coercitivo, visando estimular o cumprimento voluntário da obrigação, e não punitivo.

O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que
"o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento."

No caso em análise, não se vislumbra excessividade na multa fixada, considerando a natureza da obrigação e a necessidade de preservação do interesse público. Ademais, caso a apelante encontre dificuldades justificáveis para cumprir a obrigação no prazo estipulado, poderá requerer ao juízo a dilação do prazo ou a adequação da multa, demonstrando justa causa para tanto.

Quanto ao prazo de 90 (noventa) dias para cumprimento da obrigação, entendo que é razoável e suficiente para que a apelante adote as providências necessárias à desocupação e demolição das edificações irregulares. Trata-se de prazo superior ao comumente fixado em casos análogos, não se vislumbrando exiguidade que possa comprometer o direito de defesa ou o devido processo legal.

Por fim, a apelante formula pedido alternativo para que lhe seja reconhecido o direito à servidão ou à desapropriação da área para regularização da ocupação.

Ocorre que tais pretensões não encontram amparo legal, uma vez que se trata de bem público de uso comum do povo, insuscetível de apropriação privada ou de constituição de servidão em favor de particular.

A servidão é direito real sobre coisa alheia que pode ser constituído sobre imóveis particulares, não sobre bens públicos de uso comum do povo, que são inalienáveis por expressa disposição legal (art. 100 do Código Civil).

Da mesma forma, a desapropriação é instrumento pelo qual o Poder Público transfere para si a propriedade de bem particular, mediante prévia e justa indenização, para atender ao interesse público. No caso em análise, a área já pertence ao Município de Cuiabá, não havendo que se falar em desapropriação.

Portanto, não há como acolher o pedido alternativo formulado pela apelante, devendo ser mantida a sentença que determinou a desocupação da área pública e a demolição das edificações irregulares.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025